Tribunal: STF
Processo: ARE 1299629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que não teria sido considerada a suspensão dos prazos processuais no período de 19/3/2020 a 30/4/2020 (Resolução 313/2020 do CNJ).
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no Tribunal de origem.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 281 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A parte agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência do óbice da Súmula 281 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do STF, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 17/4/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fáticoprobatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.014.460-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/3/2017)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 197), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 198) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente